Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705225-58.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a condenação deve ser mantida. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência classifica-se como crime de mera conduta, que se configura com o simples descumprimento das ordens judiciais impostas. O escopo da norma é a tutela da ordem pública e, por via reflexa, a proteção da vítima. O descumprimento das determinações judiciais atenta especialmente contra a Administração da Justiça, de forma que o consentimento da vítima e a posterior manifestação pela desnecessidade de manutenção da medida não afastam a tipicidade da conduta. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, sustentando que, diante da atipicidade de sua conduta, a qual não configura o crime de descumprimento de medidas protetivas tendo em vista o consentimento da vítima, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à comprovação da materialidade e da autoria, bem como quanto à tipicidade da conduta do recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012